Tribunal: STF
Processo: HC 69515
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
I.  Roubo:  causa  de  aumento  da pena:
emprego de arma (CP, art. 157, par. 2., I).
                   A  corrente jurisprudencial  que entende
configurado o "emprego de arma" - causa especial do aumento
da  pena do roubo -,  na utilização da arma de brinquedo, a
melhor  doutrina  tem  oposto  critica  demolidora;  ainda,
porem,  que  se  aceite a  discutivel  orientação,  nem ela
permite  divisar a  referida causa  de exacerbação da pena,
que  e puramente  objetiva,  na circunstancia  de  o agente
simular  estar armado, mediante gesto que aparente portar o
revolver sob a camisa.
                   II.    Sentença    condenatória:   causa
especial  de aumento de pena: fundamentação necessaria para
a exasperação maxima.
                   Quando,  em razão  de causa  especial de
aumento,  a lei  autoriza a  exasperação da  pena dentro de
determinados  limites percentuais,  a opção  pelo maximo da
agravação  permitida há  de ser  fundamentada, com base  em
dados concretos.